Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712439-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE DUTRA GODOY, MARCELO DUTRA GODOY, FLAVIO GODOY JUNIOR, THAYSA DUTRA GODOY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dayse Dutra Godoy, Marcelo Dutra Godoy, Flavio Godoy Júnior e Thaysa Dutra Godoy contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 87679500 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta contra o Banco do Brasil S. A., decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, declarou de ofício sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada pelos consumidores em foro diverso do de seu domicílio, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Arapongas, no Paraná. Em suas razões recursais (ID 25190093), os agravantes sustentam não ser possível ao Juízo declinar de ofício de competência territorial, por ser relativa, conforme a orientação do verbete de súmula n. 33 do STJ. Recorrem, também, aos comandos dos arts. 46, 53, 65 e 516, parágrafo único, todos do CPC, para sustentar a tese de que seria competente o Juízo recorrido para processar o feito. Afirmam serem, na qualidade de consumidores, os destinatários da regra de competência firmada pelo art. 101, I, do CDC, de modo que sua é a opção de escolha em propor a demanda no foro de seu domicílio, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Argumentam ser válida a escolha do foro do requerido para o ajuizamento da demanda e que têm o direito de vê-la processada no Juízo perante o qual foi proposta, segundo o art. 101, I, c/c o art. 6o, VIII, do CDC. Argumentam terem optado pelo foro de Brasília para a propositura da liquidação provisória de sentença por razões de for íntimo e “mormente pelo fato de seus patronos estarem radicados nesta capital”. Colacionam precedentes jurisprudenciais desse e. Tribunal que entendem corroborar com suas alegações. Ressaltam a necessidade de antecipação da tutela recursal diante da reunião dos requisitos legais autorizadores do seu deferimento, no caso, a probabilidade do direito que se encontra calcada nos precedentes jurisprudenciais, incluindo enunciado de súmula do STJ, e comandos legais do CPC e do CDC, além do risco de dano consubstanciado na prática desnecessária de atos processuais ou a possibilidade de que o Juízo para o qual foi declinada a competência suscite conflito negativo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o processamento da liquidação perante o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que, após facultar ao agravado o direito ao contraditório, por decisão monocrática com fundamento no art. 932, V, do CPC, determine definitivamente o processamento do feito no Juízo agravado, por divergir, a decisão recorrida, do enunciado de súmula n. 33 do STJ. Preparo recolhido (ID 25190098). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, reputam-se presentes tais requisitos. Em que pese o respeito máximo ao criterioso tratamento dado à questão pelo ilustre magistrado Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, tal entendimento é dissonante do posicionamento adotado por esta e. 2a Turma Cível. Destarte, o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, porquanto a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Comungando dessa percepção, destaca-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, ad litteris: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. "1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo" (Acórdão 1247176, 07013371620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Declarado competente o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (suscitante). (Acórdão 1268749, 07139012720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva notar que, na espécie, os consumidores figuram como autores da demanda e a parte requerida não foi citada. Assinala-se também que não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo de origem implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses dos consumidores, mas, por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa, sobretudo diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis, o qual estabelece, no art. 43 do CPC, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial. Diante disso, ao declarar de ofício a incompetência relativa e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio dos consumidores autores vislumbra-se aparente afronta à orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ e ao direito conferido ao consumidor para a escolha do foro no qual promoverá a demanda de seu interesse com maior facilidade para sua defesa (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). A propósito, divise-se precedente que ilustra o posicionamento que vem sendo adotado por esse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a interpretação teleológica do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328254, 07270413120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, existe perigo de dano para o agravante, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o STJ, com inegável demora para a satisfação integral do crédito na tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela pleiteada para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos da liquidação provisória de sentença para o Juízo Cível da comarca de Arapongas/PR, dando prosseguimento ordinário ao processo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora